Tribunal: TJMT
Processo: 1020508-82.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020508-82.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (APELADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RETIFICADO EM PLENÁRIO.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA NÃO CONSOLIDADA. UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE COMO PROVA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO DE FORMA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Eloir Henrique Paleare, declarou a nulidade do Termo de Embargo n. 1096009324, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), por suposto desmatamento ilegal de 131,01 hectares. A sentença considerou a área embargada como rural consolidada, supostamente anterior a 22/07/2008.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) definir se o Termo de Embargo lavrado pela SEMA/MT possui amparo legal e validade probatória; e (iii) determinar se a área objeto da autuação pode ser considerada rural consolidada à luz da legislação vigente.

III. Razões de Decidir

3.

O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não é conhecido por vício formal, por não ter sido apresentado em petição autônoma, conforme exigido pelo art. 1.012, § 3o, do CPC e jurisprudência consolidada.

4.

O sensoriamento remoto constitui meio de prova legal e idôneo para constatação de infrações ambientais, sendo desnecessária a vistoria presencial, conforme previsão do art. 64 da Lei Complementar Estadual n. 233/2005.

5.

As imagens de satélite demonstram regeneração da vegetação até 2019 e posterior supressão entre 2019 e 2020, o que descaracteriza a alegação de área consolidada, nos termos do art. 3o, IV, da Lei n. 12.651/2012 e do art. 48 do Decreto Estadual n. 1.031/2017.

6.

Documentos como CAR e APF, emitidos com base em declarações unilaterais e após a infração, não têm força probatória suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo ambiental.

7.

A caracterização de área rural consolidada exige comprovação técnica robusta da ocupação antrópica anterior a 22/07/2008 e de uso contínuo da área, o que não foi demonstrado nos autos.

8.

Os atos administrativos lavrados pela SEMA/MT possuem presunção de legalidade e veracidade, que só pode ser afastada por prova robusta, ausente no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado por petição autônoma, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC.

2.

A utilização de imagens obtidas por sensoriamento remoto constitui meio de prova idôneo para apuração de infração ambiental, dispensando vistoria in loco.

3.

A caracterização de área rural consolidada exige prova técnica de ocupação antrópica anterior a 22/07/2008 e uso contínuo da área, não se presumindo pela mera inscrição no CAR ou pela emissão posterior de licença provisória.

4.

A presunção de legalidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada por elementos técnicos robustos, formalmente válidos.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 1.012, § 3o; Lei n. 12.651/2012, art. 3o, IV; Decreto Estadual n. 1.031/2017, art. 48; Lei Complementar Estadual n. 233/2005, art. 64; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 15-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv n. 1029174-09.2023.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.06.2025; TJMT, AI n. 1002152-55.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, DJE 13.09.2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív n. 1029174-09.2023.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025; TJDFT, Ac. 1735034, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 25.07.2023; TJMT, Ap Cív e RNS 1001000-22.2020.8.11.0006, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, J. 24/04/2025, DJE 24/04/2025; TJMT, Ap Cív n. 1001649-22.2023.8.11.0025, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Eloir Henrique Paleare, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial, declarando a nulidade do termo de embargo n. 1096009324 lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT).

O Apelante sustenta, inicialmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação, diante da potencial lesão ambiental, da plausibilidade jurídica da tese defendida e do risco de ineficácia da medida caso não deferida de imediato a suspensão dos efeitos da sentença.

No mérito, argumenta que o termo de embargo impugnado encontra-se dentro da legalidade, afirmando que a medida administrativa tem respaldo no artigo 116, §1o, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e artigo 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, os quais impõem a paralisação de atividades em desconformidade com a legislação ambiental.

Sustenta que o embargo foi devidamente motivado, limitado à área objeto de desmate (131,01 hectares), e que decorreu do exercício regular do poder de polícia ambiental, visando cessar atividade lesiva e proteger o meio ambiente.

Aduz que o levantamento das penalidades de embargo somente seria possível mediante comprovação de regularização da área por parte do autuado, nos termos dos artigos 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008 e 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, circunstância que, segundo defende, não restou comprovada nos autos.

Ressalta que o órgão ambiental atua vinculado à norma legal e, diante da constatação do ilícito ambiental, tem o dever de embargar a atividade irregular, conforme o disposto no artigo 51 do Código Florestal (Lei Federal n. 12.651/2012).

Impugna, também, o fundamento da sentença de que a área seria rural consolidada anterior a 22/07/2008, afirmando que não existe prova técnica suficiente para essa caracterização, ressaltando que a regularização ambiental por meio do Programa de Regularização Ambiental (PRA) pressupõe a continuidade da atividade rural e a inexistência de regeneração natural da vegetação, o que não restou evidenciado no caso concreto.

Sustenta, outrossim, a validade da autuação ambiental realizada com base em imagens de satélite, destacando que tal procedimento é expressamente autorizado pelo artigo 64 da Lei Complementar Estadual n. 233/2005, sendo prescindível a vistoria
in loco
.

Argumenta que o sensoriamento remoto constitui meio idôneo de constatação de infrações ambientais e que não há vício que macule o auto de infração ou o termo de embargo.

Subsidiariamente, para o caso de manutenção da sentença, requer, no tocante aos honorários advocatícios fixados na sentença, que seja reconhecida a possibilidade de arbitramento por equidade, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente diante da repercussão geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1255 (RE 1.412.069).

Ao final, pugna pelo provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a validade do Termo de Embargo n.

1096009324.

Subsidiariamente, pleiteia o arbitramento dos honorários advocatícios com base na equidade.

A parte Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Procurador Hélio Fredolino Faust, opinou pelo provimento do recurso (id. 295584871).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a parte Apelante
insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do termo de embargo n. 1096009324 lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente
do
Estado de Mato Grosso (SEMA-MT).

Denota-se dos autos que,

Eloir Henrique Paleari, ingressou com Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência contra o Estado de Mato Grosso, visando à suspensão definitiva do Termo de Embargo n. 1096009324, lavrado pela SEMA/MT.

Alegou na inicial que o embargo incide sobre 131,01 hectares da Fazenda Cascata II, área rural que estaria consolidada antes do marco legal de 22/07/2008, com licença ambiental válida (APF – Autorização Provisória de Funcionamento – n. 24784/2023), emitida pela própria SEMA.

Relatou que a autuação ocorreu sem vistoria presencial, baseada exclusivamente em monitoramento por satélite, e que o embargo se fundamentou na acusação de desmatamento de vegetação nativa sem autorização, classificada como área de preservação especial, resultando também na lavratura de Auto de Infração e multa de R$ 655.035,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e trinta e cinco reais).

Sustentou que a área está regularmente cadastrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT109425/2019, aderiu ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e encontra-se licenciada pela Autorização Provisória de Funcionamento (APF), documento este emitido após o embargo e fundamentado na consolidação anterior a 2008.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando que não há qualquer ilegalidade na lavratura do Termo de Embargo, o qual foi devidamente fundamentado no §1o do art. 116 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, bem como no art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Impugnou a tese do Autor em razão da ausência de prova técnica idônea, sustentando que, embora afirme que a abertura da área remonta a período anterior a julho de 2008, não apresentou qualquer laudo técnico, relatório de dinâmica de desmatamento ou documento emitido por profissional habilitado capaz de comprovar tal fato.

Enfatizou que, de acordo com a regulamentação vigente, para considerar uma área como consolidada, é necessário que ela tenha sido antropizada antes da data de corte legal e que permaneça em uso, conforme determina o art. 48 do Decreto Estadual n. 1.031/2017.

Argumentou que a ausência de utilização contínua da área poderia ensejar a regeneração natural da vegetação, o que, uma vez interrompido com nova intervenção, caracterizaria novo desmate.

Instadas a especificarem provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

O Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de DECLARAR a nulidade do termo de embargo no. 1096009324 lavrado pela SEMA/MT. [...]”

Contra esse ato sentencial, o Estado de Mato Grosso

interpõe o presente Recurso de Apelação Cível, cuja controvérsia submetida à apreciação judicial restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo de natureza ambiental lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, notadamente o Termo de Embargo n. 1096009224.

Primeiramente, importante consignar que o pedido de efeito suspensivo em Recurso de Apelação deve ser formulado em petição autônoma e não como preliminar no recurso, consoante o disposto no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC.

Nesse sentido, o julgado a seguir:

"[...]

1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil."

(TJDFT, Acórdão 1735034, 07219963020228070015, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023).

Outro não é o entendimento deste Tribunal. Confira o trecho a seguir:

“[...] 3.O pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante não pode ser conhecido, pois não atende ao procedimento previsto no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que exige a formulação de requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao relator, caso a apelação já tenha sido distribuída. [...].” (N.U 1001000-22.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025).

Demonstrado, portanto, que o pedido de concessão de efeito suspensivo, contido no bojo do recurso de apelação, afigura-se inadequado,
dele não conheço
e passo à apreciação do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que o Termo de Embargo, apresenta as seguintes informações:

“[...] DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

POR DESTRUIR, ATRAVÉS DE DESMATAMENTO A CORTE RASO 131,01 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. [...] (id. 286147894).

[...]

1.

CONSTATAÇÕES

[...] Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos, para o imóvel rural denominado “FAZENDA

CABOCLO”, registrado na base de dados do “SIMCAR”, sob o CAR no MT169362/2020 (AGUARDANDO ANALISE), localizado no município de “NOVA SANTA HELENA”, de propriedade do (a) Sr. (a) “EDGAR JUAREZ SCHMITT”, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 131,007 há de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre 26/05/2019 e 14/05/2020.

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o (s) dano (s) constatado (s) se encontra (m)

inserido (s) no bioma AMAZÔNIA, em formação vegetal do tipo “FLORESTA”, conforme o RADAM Brasil.

Portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO.

[...]

Conforme as análises e conferências realizadas, a (s) área (s) do (s) dano (s) mencionado (s) neste relatório técnico e objeto da autuação NÃO se encontrava (m) aberta (s) em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto, NÃO se trata (m) de área (s) consolidada, ou seja, no referido ano a (s) área (s) não se encontrava (m) com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo.

Assim, em hipótese alguma, a (s) intervenção (ões) em vegetação nativa, que fora (m) realizada (s) de forma ilegal, poderá (ão) ser alegada (s) como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa no 12 de 12 de fevereiro de 2016, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão. [...]”

Apesar de não ter sido realizada a inspeção “in loco”, está caracterizado o dano ambiental, pois a imagem de satélite também constitui meio idôneo para a comprovação de desmatamento, conforme preceitua o relatório anexo ao termo de embargo, sendo esse elemento suficiente para configurar a infração administrativa. Dessa forma, justifica-se a autuação remota.

Vê-se, portanto, que o Auto de Infração Ambiental foi lavrado com base em imagens obtidas por sensoriamento remoto.

Sabe-se que o denominado sensoriamento remoto pode ser conceituado como um conjunto de técnicas e de procedimentos tecnológicos que visa à representação e à coleta de dados da superfície terrestre, sem a necessidade de um contato direto. Assim, toda a informação é obtida por meio de sensores e instrumentos em geral.

A partir das imagens de satélite, produzidas pela mencionada técnica, pode-se obter informações sobre o relevo, vegetação, ocupação urbana, recursos hídricos e muito mais, além de visualizar mudanças ocorridas na superfície ao longo dos anos.

A Lei Estadual n. 233, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a política florestal do Estado de Mato Grosso, no Capítulo X – Infrações Administrativas e Sanções – prevê a possibilidade de utilização das imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, como meio de prova idôneo da ocorrência de infração ambiental (art. 64). Veja-se:

Art. 64 - As imagens digitais, obtidas por sensoreamento (sic) remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

(Destaquei).

Nota-se que a utilização das imagens de satélite, para comprovar a prática do desmatamento, está prevista em lei; logo, não há falar em nulidade do Auto de Infração, tão somente porque baseado naquelas imagens.

Ademais, nesse sentido encontra-se o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE INDENIZAR. DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Dijalma Castro Bezerra contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1001649-22.2023.8.11.0025, que condenou o réu à obrigação de recuperar área degradada mediante apresentação e execução do PRADA, ao pagamento alternativo de R$ 111.859,49 em caso de descumprimento, e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais coletivos. O Ministério Público recorreu para pleitear a cumulação, e não alternatividade, da indenização pelos danos materiais. O réu, por sua vez, recorreu para questionar a existência de nexo causal e a condenação por danos morais coletivos, além de requerer a redução da indenização substitutiva e a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo causal e responsabilidade do réu pelos danos ambientais; (ii) estabelecer se é cabível a cumulação da indenização por danos materiais com a obrigação de recuperar a área degradada; e (iii) determinar se a condenação por danos morais coletivos deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e propter rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel onde ocorreu o dano, independentemente de culpa, conforme art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81 e jurisprudência consolidada.

4.
O dano ambiental restou comprovado por meio de auto de infração e relatório técnico da SEMA/MT, que atestaram o desmatamento ilegal de 12,38 hectares de vegetação nativa, com utilização de imagens de satélite como método válido de prova, dotado de presunção de legitimidade
.5.

A cumulação das obrigações de fazer (recuperar a área) e de indenizar (pagar indenização por danos materiais e morais) é plenamente admitida em razão do princípio da reparação integral, segundo Súmula 629 do STJ e precedentes que reconhecem a necessidade de compensar os serviços ecossistêmicos perdidos no período entre o dano e a efetiva recuperação.

6.

O dano moral coletivo, em matéria ambiental, decorre da própria lesão ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo desnecessária a comprovação de perturbação específica da coletividade, conforme precedentes do STJ.

7.

O valor de R$ 10.000,00 fixado para os danos morais coletivos encontra respaldo nos parâmetros legais e na gravidade da infração, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Ministério Público provido. Recurso de Dijalma Castro Bezerra desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel onde ocorreu o dano, independentemente de culpa.2.

A obrigação de recuperar a área degradada e a indenização pelos danos materiais e morais coletivos podem ser cumuladas, em razão do princípio da reparação integral e do poluidor-pagador.

3.

O dano moral coletivo, em matéria ambiental, configura-se com a própria lesão ao meio ambiente, dispensada a demonstração de prejuízo específico à coletividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o; CPC, art. 405; Súmula 629/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1622512/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/10/2016; STJ, REsp 1.669.185/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/10/2017; STJ, AREsp 2376184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJEN 21/5/2025; TJMT, AI 10021525520228110000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, DJE 13/9/2023. (N.U 1001649-22.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025). [Destaquei].

No caso vertente, o Apelado defendeu na inicial, a ilegalidade do Termo de Embargo, argumentando que não houve a prática de desmatamento em sua propriedade, já que se trata de áreas rurais consolidadas antes de 22.07.2008, ou seja, aberto e antropizado por atividade humana antes do referido marco temporal, com a conversão da vegetação em uso alternativo do solo, inclusive de posse da licença ambiental válida e expedida pelo próprio órgão ambiental licenciador.

O Código Florestal, em seu artigo 3o, inciso IV, define o que são áreas rurais consolidadas. Veja-se:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”.

Analisando detidamente os elementos probatórios produzidos nos autos, entendo que a alegação de que a área embargada é consolidada e os atos praticados, posteriormente, foram de mera conservação, e com licença emitida pelo órgão competente, não merece acolhida.

Constata-se que não há provas acerca da consolidação da área, antes do marco temporal (22/07/2008).

O croqui do Cadastro Ambiental Rural (CAR), indicando possível área consolidada, juntado aos autos (id. 286147895), é um mero registro contendo informações unilaterais fornecidas pelo próprio proprietário, não possuindo força probatória capaz de prevalecer sobre as imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto e anexadas ao Termo de Embargo, as quais, conforme já ressaltado, constituem meio de prova idôneo para comprovar a ocorrência da infração ambiental.

Ademais, nos termos do artigo 48, do Decreto Estadual n. 1.031/2017, para que seja validada a área consolidada, há que ser comprovada a consolidação anterior a julho de 2008, bem como que o local está sendo continuamente utilizado, fatos que não estão demonstrados nos autos.

Confira o seguinte dispositivo legal:

“Art. 48 Para o cadastro ambiental rural será considerada consolidada, a área do imóvel rural que demonstre ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio de 5 (cinco) anos.”

Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer documento capaz de comprovar que a consolidação da área tenha ocorrido em data anterior a 22 de julho de 2008.

Ademais, as imagens obtidas por sensoriamento remoto e acostadas ao Termo de Embargo evidenciam, de forma clara, que em 2019 a área encontrava-se coberta por vegetação, ao passo que, em 2020, já se apresentava desprovida dessa cobertura.

Veja-se:

Desse modo, ainda que se reconheça a ocorrência de intervenção antrópica na área em momento anterior ao marco temporal de 22 de julho de 2008, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que a referida área não pode ser atualmente qualificada como consolidada. Isso porque, em período anterior ao ano de 2019, observa-se a regeneração natural da vegetação, tendo sido constatado novo desmatamento no ano de 2020. Ressalte-se que a eventual caracterização de uso consolidado anterior a 2008 não confere à área tal condição de forma perpétua, sendo necessário que o uso produtivo seja mantido de forma contínua, conforme exigido pela legislação ambiental vigente.

Noutros termos, o corte raso constatado entre 26/05/2019 e 14/05/2020 ocorreu sobre área que, àquela altura, já apresentava evidentes sinais de regeneração natural da vegetação, circunstância que afasta a tese de consolidação anterior a 2008, nos termos do disposto no Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), corroborando, inclusive, a legitimidade da autuação lavrada pela SEMA/MT.

Nesse cenário, depreende-se que os elementos técnicos juntados aos autos demonstram, de maneira clara e inequívoca, que a área autuada permanecia recoberta por vegetação nativa até o momento imediatamente anterior à lavratura do auto de infração, o que afasta a tese de sua consolidação e, por conseguinte, a alegada impossibilidade de aplicação de medidas de fiscalização ambiental.

Veja que nesse sentido está o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer anulou os Autos de Infração e os Termos de Embargo, lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), por supostas irregularidades nos atos administrativos relacionados à infração ambiental por desmatamento em imóvel rural no município de Sinop/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra ou ultra petita por parte do juízo de origem; e (ii) analisar a legalidade dos Autos de Infração e Termos de Embargo lavrados pela SEMA/MT, especialmente quanto à caracterização da área como rural consolidada e à validade do laudo técnico apresentado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento de mérito que anulou os atos administrativos 1778D e 0884D não excede os limites da lide, pois foram incluídos nos pedidos da autora e estavam abarcados pela causa de pedir, não havendo nulidade por julgamento extra petita.

4. O Auto de Infração no 21203425 e o Termo de Embargo no 21204193 encontram respaldo em relatório técnico que demonstra a inexistência de abertura da área antes de 22/07/2008, inviabilizando sua caracterização como área rural consolidada nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 12.651/2012 e do art. 48 do Decreto Estadual no 1.031/2017.

5. A documentação apresentada pela autora, consistindo em laudo técnico unilateral e sem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), é insuficiente para afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo.

6. A posterior regularização ambiental da área e o desembargo administrativo não implicam reconhecimento de nulidade do auto de infração, tampouco invalidam o ato originário na ausência de manifestação formal da Administração nesse sentido.

7. A autora carece de legitimidade para pleitear a anulação dos atos administrativos lavrados em nome de terceiro, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A anulação de atos administrativos ambientais exige prova robusta capaz de infirmar a presunção de legalidade e veracidade dos documentos expedidos por autoridade competente.

A caracterização de área como rural consolidada exige demonstração inequívoca de sua abertura até 22 de julho de 2008, nos termos do Código Florestal.

Laudo técnico desprovido de Anotação de Responsabilidade Técnica não possui força probante para desconstituir auto de infração ambiental.

O embargo ambiental é instrumento legítimo de proteção do meio ambiente, independentemente da localização da área desmatada.

É inadmissível o pedido de nulidade de ato administrativo lavrado em nome de terceiro quando ausente a legitimidade ativa do autor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 18 e 373, I; Lei no 12.651/2012, art. 3o, IV; Decreto Estadual no 1.031/2017, art. 48; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 18, §2o; Decreto Federal no 6.514/2008.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1000333-47.2018.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.04.2022, DJE 30.04.2022.

(N.U 1029174-09.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025).

Ainda que se alegue que a própria SEMA teria autorizado a prática de atividades agropecuárias por meio da Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APFR) n. 24.784/2023, cumpre esclarecer que referido documento não pode ser considerado para afastar a infração apontada, uma vez que, além de possuir natureza provisória e de se fundamentar, igualmente, em informações declaradas unilateralmente pelo proprietário, sua emissão ocorreu apenas em 2023, ou seja, em momento posterior à infração ambiental que motivou a lavratura do Termo de Embargo, a qual teve lugar entre os anos de 2019 e 2020.

Ademais, não há desconsiderar que os documentos lavrados pelos servidores da SEMA/MT possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada por meio de provas robustas, o que não ocorreu no caso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Diante da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025